Tribunal: TJMT
Processo: 1037832-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037832-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), VALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 932.112.441-15 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), H. R. A. - CPF: 114.522.671-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 932.112.441-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO. FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TIPO TRUE LOK-HEXAPODAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico ortopédico indicado para menor, incluindo todos os materiais prescritos, especialmente o fixador externo circular tipo
True

Lok-Hexapodal
, necessários para a correção de deformidades ósseas complexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde o custeio integral do procedimento cirúrgico e dos materiais prescritos, diante de negativa fundamentada em parecer de junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O laudo médico descreve quadro clínico complexo com deformidades ósseas severas e funcionalidade comprometida, justificando a urgência e a especificidade do procedimento e do material prescrito.

O fixador externo tipo
True

Lok-Hexapodal
é essencial ao ato cirúrgico indicado e sua negativa afronta a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa ANS no 465/2021, que exigem cobertura obrigatória de órteses e próteses vinculadas ao procedimento.

A decisão de junta médica, embora prevista contratualmente e em norma da ANS, não se sobrepõe à indicação fundamentada do médico assistente, sobretudo quando não apresenta alternativa terapêutica com eficácia equivalente.

A jurisprudência reconhece como abusiva a negativa de cobertura baseada em ausência de superioridade técnica do material solicitado, em detrimento da prescrição do profissional responsável pelo tratamento.

O princípio do melhor interesse da criança impõe a proteção integral à saúde da menor, justificando a concessão da tutela para evitar prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento.

Inexiste perigo de dano reverso, pois eventual procedência futura do recurso permitirá o ressarcimento pela operadora dos valores despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente procedimento cirúrgico e materiais prescritos quando vinculados ao ato cirúrgico, sendo insuficiente a negativa baseada em ausência de superioridade técnica sem apresentação de alternativa eficaz.

A junta médica prevista contratualmente não prevalece sobre a indicação específica do médico assistente quando não demonstrada alternativa equivalente.

Em casos envolvendo menores, prevalece o princípio do melhor interesse da criança na análise da urgência médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 19, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; TJSP, Ap.
Cív
. no 1031552-54.2023.8.26.0100, 8a Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1037832-96.2025.8.11.0000

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO X H
.
R
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer no 1000835-56.2025.8.11.0084,
ajuizada por
HELENA RODRIGUES ARANTES, representada por sua genitora VALDINEIA DE ALMEIDA RODRIGUES
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente

o procedimento cirúrgico prescrito à
agravada
, incluindo todos os materiais indicados no laudo médico, especialmente o fixador externo circular do tipo
True

Lok-Hexapodal
, além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

Diz que a agravada é beneficiária dependente de plano de saúde junto à agravante, tendo ajustado em 01/04/2024 o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares –
Unimais
Nacional Familiar, com registro na ANS sob no 420436991 e que o contrato prevê expressamente a possibilidade de formação de junta médica em caso de divergência técnica.

Informa que foi instaurada junta médica, conforme previsto na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS, para dirimir a divergência entre o médico assistente da agravada e o médico auditor da operadora e que a junta médica autorizou o procedimento "osteotomias e/ou
pseudartroses
", mas negou os materiais solicitados por não possuírem superioridade em relação ao material convencionalmente usado.

Alega que a operadora garantiu as terapias nos moldes indicados pela junta médica, cumprindo todas as disposições contratuais e legais e que a junta médica é instrumento válido
para dirimir divergências técnico-científicas, conforme Enunciado no 24 das Jornadas de Direito da Saúde.

O efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A
Doura
Procuradoria

de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
sub judice
envolve a análise da
decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico prescrito
á agravada
, incluindo todos os materiais indicados no laudo médico, especialmente o fixador externo circular do tipo
True

Lok-Hexapodal
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a menor agravada apresenta quadro clínico complexo, caracterizado por encurtamento da perna direita em 5 cm, desvio angular varo tibial de aproximadamente 20°, desvio rotacional interno de 20°, deformidades ósseas difusas em toda a tíbia e comprometimento funcional do joelho e tornozelo.

Para o tratamento dessas deformidades, o médico assistente prescreveu cirurgia ortopédica corretiva com utilização de fixador externo circular tipo
True

Lok-Hexapodal
, procedimento que permite a correção simultânea das três deformidades apresentadas pela paciente.

A agravante, por sua vez, autorizou apenas parte do procedimento, negando a cobertura dos materiais indicados, conforme decisão de junta médica datada de 15/09/2025, sob o fundamento de que não haveria superioridade do material solicitado em relação ao material convencionalmente usado.

Pois bem. Embora a formação de junta médica esteja prevista contratualmente e na regulamentação da ANS (Resolução Normativa no 424/2017), entendo que, no caso concreto, a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, em se tratando de procedimento médico indicado como necessário à saúde do paciente, a negativa de cobertura pelo plano de saúde deve ser excepcional e robustamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, VII, exclui da cobertura obrigatória apenas as próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, o que significa, a
contrario
sensu
, que os materiais ligados ao ato cirúrgico são de cobertura obrigatória.

No mesmo sentido, a Resolução Normativa ANS no 465/2021, em seu art. 19, VI, define a cobertura obrigatória de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico.

No caso em análise, o fixador externo circular do tipo
True

Lok-Hexapodal
é material intrinsecamente ligado ao ato cirúrgico prescrito pelo médico assistente, sendo essencial para a correção simultânea das deformidades apresentadas pela paciente.

A negativa da operadora, baseada em suposta falta de superioridade do material solicitado em relação ao material convencionalmente usado, não se sustenta diante da especificidade do caso concreto e da indicação médica fundamentada.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a junta médica aprovou o procedimento cirúrgico (correção com fixador externo), mas contraditoriamente negou o fixador específico necessário para realizá-lo conforme prescrito pelo médico assistente, sem apontar substituto equivalente com as mesmas capacidades biomecânicas do
hexapodal
.

Ademais, tratando-se de menor com deformidades complexas, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança, sob pena de risco de prejuízo irreversível ao seu desenvolvimento ósseo.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, havendo indicação médica específica, deve prevalecer a prescrição do médico assistente sobre o parecer da junta médica da operadora, especialmente quando não demonstrada a existência de alternativa terapêutica eficaz.

Nesse sentido:

Apelação cível - Plano de Saúde - Recusa de cobertura integral de cirurgia, com glosa de materiais – Procedência – Inconformismo da ré, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) - Entidade de autogestão - Inaplicabilidade do CDC (Súmula no 608 do C. STJ) que não afasta a abusividade da negativa – Glosa dos materiais abusiva –
Plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura - Doença que é coberta pelo plano conforme consta em contrato que prevê ainda cobertura de próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico como no caso dos autos
- Negativa fundamentada em não constar no rol da ANS e com base em divergência de junta médica abusiva – Junta médica desempatadora que não foi formada nos termos das normas da ANS e enunciado do CNJ (composta pelo médico assistente, médico da operadora e terceiro de comum acordo, com remuneração a cargo da operadora) – Ao contrário, a alegada "junta médica" se trata de laudo pelo médico indicado unilateralmente pela operadora – cirurgião odontólogo assistente juntou comprovação científica e descreveu o plano terapêutico – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1031552-54.2023 .8.26.0100 São Paulo, Data de Julgamento: 29/01/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

Nesse cenário, não há que se falar em
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC,
pois
a decisão
de origem
está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, havendo elementos que evidenciam tanto a probabilidade do direito (indicação médica clara e robusta, necessidade de OPME específico) quanto o perigo de dano (risco concreto de agravamento e sequelas).

Por fim, não vislumbro a presença do
perigo de dano
reverso necessário à concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que a manutenção da decisão
recorrida
visa garantir tratamento médico adequado à menor, enquanto sua suspensão poderia acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação à sua saúde. Por outro lado, eventual procedência do recurso ao final permitiria à agravante buscar o ressarcimento dos valores despendidos pelos meios legais cabíveis.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026